Tribunal: TJMT
Processo: 1020911-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020911-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO(S):

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS
–

CORREÇÃO DO POLO PASSIVO PLEITEADA P
ELA CONCESSIONÁRIA E PELO AUTOR
–
EMENDA À INICIAL COM CONSENTIMENTO DA RÉ -
INCLUSÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT) – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA
– CASSAÇÃO DA SENTENÇA – INCLUSÃO DO DNIT E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL
–

RECURSO PROVIDO

A emenda
da
petição inicial é direito subjetivo do autor, portanto, constitui cerceamento desse direito a sua inobservância pelo juiz
quando, após a contestação, há não só
o
consentimento, mas também requerimento
do réu
para
a
correção do polo passivo da demanda.
Inteligência do art.
5o, incisos XXXV e LV da CF/88 e
arts
. 329, inciso II, 338 e 339 do Código de Processo Civil
.

A necessidade de correção do polo passivo, para inclusão de autarquia federal,
em que pese a incompetência absoluta superveniente, ocasionará a remessa dos autos à Justiça Federal e não a extinção do processo sem resolução do mérito. Inteligência do art. 64, §
§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil
e dos
p
rincípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação
,

interposto p
or

ALLIANZ SEGUROS S/A
, tirado contra sentença (ID

214389191
)

proferida pelo Juízo
da
Sétima

Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá
-MT
que,
em
Ação
Regressiva de Ressarcimento de
Dano
Decorrente de
Acidente de Veículos
,

proposta
em
desfavor de
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
,

julgou
extinto o processo sem
resolução de mérito,
nestes termos:

[...]

Com efeito, vale consignar que a legitimidade de agir consiste na titularidade, tanto ativa quanto passiva para figurar no processo, tratando-se da pertinência subjetiva da ação. Logo é indispensável para a existência da ação, sem a qual provoca a nulidade processual, com a extinção do feito sem resolução do mérito. E o que se nota, no presente caso, é que o requerido não carrega consigo tal titularidade.

[...]

Desta forma, o autor deve se voltar contra quem era responsável pela conservação do trecho onde ocorreu o acidente, legitimado para responder por eventual condenação que venha a sofrer.

Ante o
exposto, acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. e, consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito
, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Via de consequência,
CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(§2o do artigo 85 do Código de Processo Civil).

[...]

[
G
rifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
214389192
)
,

a apelante
invoca

o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Aditamento à exordial

A

apelad
a
, por sua vez,

apesar de intimada, não
apresent
ou
contrarrazões
(ID
214389196
)
.

Recurso tempestivo,
conforme
aba de expedientes dos autos originais (
Sentença
-
26062175)
, e preparo pago, nos termos da certidão de ID
214651172
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO(S):
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
,
tirado contra sentença
proferida pelo
Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, em Ação Regressiva de Ressarcimento de
Dano
Decorrente de Acidente de Veículos, proposta em desfavor
da apelada
, julgou extinto o processo
,
sem resolução de mérito
, em razão da ilegitimidade de parte da
recorrida.

Em síntese,
o Juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito porque a Concessionária Rota do Oeste S.A., que era a parte requerida, não
seria a
responsável pelo trecho da rodovia onde ocorreu o acidente.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela parte apelante.

1.
Aditamento à exordial

A apelante sustenta que
ingressou com a

Ação Regressiva de Danos postulando o ressarcimento da

quantia desembolsada devido ao acidente de trânsito
que teria
ocorrido em

via sob concessão da Interessada
.

Posteriormente ao ajuizamento da ação, assevera que, após informações
advindas do Ofício da ANTT, requereu a emenda à inicial a fim de
excluir a ora apelada
e
incluir o Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no polo passivo da demanda
, em consonância com a previsão do art. 33
8 do Código de Processo Civil.

Ressalta, também, que o art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil,
faculta ao autor da demanda proceder ao aditamento da inicial até o saneamento do processo, desde que com
o consentimento do réu.

Alega que a ora apelada pediu prova suplementar, nos termos do art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil
, qual seja, a expedição de Ofício à ANTT para confirmar o responsável pelo trecho onde ocorreu o acidente e que, assim, somente após a juntada do referido Ofício
é que restou incontroversa a legitimidade do DNIT.

Desse modo, destaca que, após a juntada do citado Ofício da ANTT, ambas as partes postularam
pela inclusão do DNIT à relação processual
e
com o consequente encaminhamento do processo à Justiça Federal
a pedido da ora recorrida
.

Assim, sustenta, também com fundamento nos princípios da celeridade e economia processual, que
a sentença deve ser cassada a fim de se incluir, no polo passivo da demanda, o
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
para que a ação prossiga somente em face do DNIT.

Pois bem.
Ressai dos autos que, em contestação, a requerida, ora apelada,
suscitou a preliminar de ilegitimidade de parte, uma vez que o trecho do acidente seria de responsabilidade do DNIT e, caso a preliminar não fosse acolhida, requereu
a expedição de Ofício à ANTT para que indicasse o responsável pelo trecho da rodovia (ID 21
4389160).

A apel
ante
, por sua vez, em impugnação à contestação
(ID
214389167
)
,
rejeitou as teses suscitadas pela
apelada e

reiterou que deveria ser reconhecida a responsabilidade objetiva
da recorrida
e a total procedência da ação.

O Juízo
a quo
, para sanear o processo, intimou as partes para especificar as provas que pretendiam produzir
, bem como
que questões de direito entend
iam
ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito
(ID
214389168
)
.

A ora
apelante
, por sua vez, em sequência, apresentou manifestação
insistindo n
a tese de legitimidade
passiva
da requerida
e, quanto à produção
d
e provas, assim aduziu:

[...]

Uma vez que há controvérsia

quanto a ocorrência do dano e impugnação quanto ao nexo de

causalidade,
de rigor a produção de prova oral
,

consistente na oitiva

do condutor do veículo segurado e no PM que atestou a condição

da via, a fim de que confirme a dinâmica do acidente conforme

disposto no boletim de ocorrência, apurando-se o responsável pelo

acidente.

Para tanto arrola as

testemunhas abaixo, devendo o P ser ouvido mediante requisição

ao órgão onde lotado:

[...]
[ID
214389170
] [Grifo nosso]

A recorrida,
por outro lado, apresentou manifestação requerendo a produção de prova testemunhal, bem como a expedição de Ofício à ANTT para informar de quem era a responsabilidade pelo quilômetro 924 da Rodovia BR-163/MT na época do acidente (ID
214389172)
.

Em seguida, o Juízo
a quo
acolheu o pedido da apelada e expediu o Ofício à ANTT (ID
214389173
).

Após a informação da ANTT apontar que a responsabilidade pelo trecho do acidente era do DNIT (ID
214389186
), a ora apelada postulou
pela sua exclusão do polo passivo e
o que segue,
in
verbis
:

[...]

Portanto, a Concessionária requer a este juízo que (i)
inclua o DNIT no polo

passivo dos autos, com o consequente envio do processo à justiça federal
e, (
ii
)

determine a exclusão da Concessionária do polo passivo, considerando a sua total

irresponsabilidade pelo trecho em que ocorreu o incidente narrado na inicial.

[...] (ID 21438
9189)

Em sequência, a ora apelante postulou pela emenda à exordial,
também postulando pela exclusão da
Concessionária Rota do Oeste S.A., ora recorrida, do polo passivo e incluir o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) em seu lugar (ID
214389190
)
.

Porém, em sequência, adveio a sentença que entendeu pela ilegitimidade da ora apelada e, por este motivo, pela extinção do processo sem julgamento de mérito.

Desse modo, o deslinde da questão se resume a saber se, no caso,
em decorrência da ilegitimidade reconhecida por ambas as partes e do pedido de inclusão, no polo passivo, também por ambas as partes, deveria ter ocorrido
a alteração do polo passivo da lide e o encaminhamento dos autos à Justiça Federal.

Ao caso em exame, uma vez que
ambas as partes pleitearam a correção do polo passivo
,
verifica-se que a extinção prematura do processo, sem resolução de mérito,
não se coaduna com
o teor dos
arts
.
329, inciso II,
338
e 339 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

[...]

Art. 329. O autor poderá:

I -
até
a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II -
até
o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir,
com consentimento do réu
, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar
.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

[...]

Art. 338.
Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único.
Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8
o
.

Art. 339.
Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação
.

Desse modo, a situação é
sui generis
, pois há
não só
consentimento
, mas
pedido
expresso da ré
para a modificação do polo passivo da ação em exame.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO SURPRESA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DECISÃO QUE VINCULA A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS À DO DÉBITO PRINCIPAL – DIREITO AUTÔNOMO – FACULDADE DO EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 23 E 24 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDO – APELO PROVIDO.

1. A emenda da petição inicial é direito subjetivo do autor, portanto, constitui cerceamento desse direito (CF 5o XXXV e LV) a sua inobservância pelo juiz.

2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (CC, art. 321), em um processo pautado pela colaboração (art. 6o do CPC).

3. “
O julgamento levado a efeito sem oportunizar à parte autora emendar a inicial a fim de corrigir falha de documento indispensável à ação, que embasou a sentença de improcedência dos pedidos, tem feição de cerceamento de defesa e enseja a nulidade do decisum, máxime em razão da vedação à prolação de decisões surpresa, um dos princípios que regem o novo Código de Processo Civil
”. (N.U 0001225-53.2016.8.11.0021, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017,
Publicado
no DJE 22/09/2017).

4. O direito de cobrar honorários é autônomo em relação ao crédito principal, sendo faculdade do advogado a oposição de cumprimento de sentença em separado, ou não, para a receber o valor correspondente aos honorários advocatícios. Esta é a inteligência do
Arts
. 23 e 24, §1o da Lei 8906/1994.

(N.U 1038861-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 21/04/2023)

[Grifo nosso]

Assim,
verifica-se que, além dos dispositivos legais supracitados, acolher-se o pedido de ambas as partes é também
observar os
princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas
.

E não há que se falar em resultado
ineficaz
por
eventual
extinção do processo, sem julgamento do mérito, em decorrência de incompetência absoluta superveniente pela inclusão de autarquia federal à lide, pois, neste caso, nos termos do
art.
64, §
§
3o
e 4o
, do Código de Processo Civil
, a medida
adequada
, após a inclusão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ao polo passivo
da demanda
, é a remessa dos autos à Justiça Federal
e não a extinção processual
,
in
verbis
:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

[...]

§ 3o
Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente
.

§ 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Diante do exposto, conheço
do recurso
e
DOU-LHE
PROVIMENTO
para
cassar a sentença de Primeiro Grau e determinar a correção do polo passivo pela inclusão do
DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes)
no lugar da apelada
e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art. 64, §3o, do Código de Processo Civil.

Por fim,
conforme o teor
do
supracitado
art.
338, parágrafo único
, do
Código de Processo Civil
,
reduzo os honorários, fixados em desfavor da apelante, para
5% (cinco por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024